Tribunal: TJDFT
Processo: 0741253-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0741253-86.2022.8.07.0000 PACIENTE: ITALO MATHEUS DA SILVA LOPES IMPETRANTE: JONAS FERNANDES NONATO DA CUNHA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ITALO MATHEUS DA SILVA LOPES apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal (VEP/DF), e como ilegal a omissão na análise do pedido de progressão de regime (processo SEEU n. 0406344-51.2019.8.07.0015). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Jonas Fernandes Nonato da Cunha) que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado, mesmo após atingir os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão ao regime semiaberto, com benefícios externos. Informou que o paciente já preencheu o requisito objetivo para a progressão em 31-maio-2022 e até o momento o pedido de progressão de regime não foi apreciado, mesmo o Ministério Público tendo se manifestado favoravelmente pela progressão de regime, saída temporária e trabalho externo. Pontuou que os autos se encontram pendentes de apreciação desde o dia 17-novembro-2022 e que até o momento a autoridade judiciária da VEP/DF não decidiu sobre a progressão de regime que o paciente tem direito, razão pela qual a sua manutenção em regime mais gravoso constituiu constrangimento ilegal passível de ser sanado por meio de “habeas corpus”. Salientou que o paciente somente não foi progredido de regime em face da morosidade estatal na análise do pedido, o que caracteriza excesso de execução. Requereu, liminarmente e no mérito, que o Juízo da Execução Penal aprecie, com urgência, o pleito de progressão de regime, diante do flagrante constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. No caso, a Defesa suscita omissão da autoridade judiciária da VEP/DF na análise do pedido de progressão de regime, o que configuraria constrangimento ilegal. Sem razão. Nos termos do Relatório da Situação Processual Executória de ID 41936372, o paciente cumpre pena total de 23 (vinte e três) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime fechado. E já resgatou 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias do total da reprimenda imposta (18% da pena). Sabe-se que para o deferimento da progressão de regime prisional deve-se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que demanda a vinda aos autos de certidões e esclarecimentos acerca do cumprimento da pena pelo sentenciado, bem como observância dos prazos processuais e garantia do contraditório. No caso, o impetrante alega que o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto já foi adimplido desde 31-maio-2022. Porém, no parecer do Ministério Público, datado de 21-novembro-2022 (movimentação 252.1 do processo de execução referência), consta que o requisito objetivo só foi adimplido recentemente, em 24-novembro-2022. Mesmo que atingido o requisito objeto para o benefício pleiteado (data que precisa ser melhor esclarecida), encontra-se pendente a análise por parte do Juízo da Execução Penal do preenchimento do requisito subjetivo, que, como dito alhures, demanda uma análise mais detalhada do comportamento do sentenciado no curso da execução. Em uma análise perfunctória, como é própria em sede liminar, não se pode dizer, de plano, que o Juízo da Execução Penal esteja omisso, sendo necessária a vinda das informações da autoridade apontada como coatora acerca das peculiaridades que ocasionaram a não prolação da decisão até o momento, a fim de se analisar a ocorrência ou não do excesso de prazo. Diante disso, não há constrangimento ilegal que justifique a concessão excepcional da medida de urgência. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 6 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator